Tribunal: CARF
Processo: 13116.720068/2011-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Jeferson Teodorovicz
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 2007
INTIMAÇÃO. PRAZOS. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
Consideram-se corretos os termos de intimação cujos prazos de atendimento são estabelecidos em consonância com o disposto na legislação de regência (art. 23 do Decreto 70.235/72 e legislação posterior).
ARBITRAMENTO DO LUCRO.
O lucro da pessoa jurídica deve ser arbitrado quando o contribuinte, regularmente intimado, deixa de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos em conformidade com as normas de escrituração comercial e fiscal.
NÃO CARACTERIZAÇÃO DO AGRAVAMENTO DA MULTA. ARBITRAMENTO. SÚMULA CARF N. 96.
A falta de apresentação de livros e documentos da escrituração não justifica, por si só, o agravamento da multa de oficio, quando essa omissão motivou o arbitramento dos lucros.
MULTA. INAPLICABILIDADE DA MULTA PERCENTUAL DE 225%.
Incorreta a aplicação da multa no percentual de 225%, quando não resta demonstrado cabalmente o nexo de causalidade da conduta do sócio administrador e a intenção dolosa de evadir-se do pagamento de tributos. Mera descrição genérica de condutas não tem o condão de evidenciar o evidente intuito de fraude exigido para a qualificação da multa.
OMISSÃO DE RECEITA.
Evidencia omissão de receita a existência de valores não informados pelo contribuinte, e que regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA. A presunção legal tem o condão de inverter o ônus da prova, transferindo-o para o contribuinte, que pode refutá-la mediante oferta de provas hábeis e idôneas.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se definitiva, na esfera administrativa, a exigência relativa a matéria que não tenha sido expressamente contestada.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Não sendo demonstrado cabalmente e detalhadamente o nexo causal entre as condutas praticadas pela empresa e que levaram às autuações, nos termos do art. 124 e 135, III, do CTN, e o sócio administrador, deve-se excluir a responsabilidade solidária com fundamento no citado dispositivo legal. Por outro lado, mantém-se a possibilidade de imputação de responsabilidade ao sujeito passivo com fundamento no art. 9a da LC 123/2006.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13116.720068/2011-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.714 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de março de 2021
Recorrente
DOMINGOS TAVARES DE JESUS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2007
INTIMAÇÃO. PRAZOS. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
Consideram-se corretos os termos de intimação cujos prazos de atendimento
são estabelecidos em consonância com o disposto na legislação de regência
(art. 23 do Decreto 70.235/72 e legislação posterior).
ARBITRAMENTO DO LUCRO.
O lucro da pessoa jurídica deve ser arbitrado quando o contribuinte,
regularmente intimado, deixa de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos em conformidade com as normas de escrituração comercial e
fiscal.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO
DO
AGRAVAMENTO
DA
MULTA.
ARBITRAMENTO. SÚMULA CARF N. 96.
A falta de apresentação de livros e documentos da escrituração não justifica,
por si só, o agravamento da multa de oficio, quando essa omissão motivou o
arbitramento dos lucros.
MULTA. INAPLICABILIDADE DA MULTA PERCENTUAL DE 225%.
Incorreta a aplicação da multa no percentual de 225%, quando não resta
demonstrado cabalmente o nexo de causalidade da conduta do sócio
administrador e a intenção dolosa de evadir-se do pagamento de tributos. Mera
descrição genérica de condutas não tem o condão de evidenciar o evidente
intuito de fraude exigido para a qualificação da multa.
OMISSÃO DE RECEITA.
Evidencia omissão de receita a existência de valores não informados pelo
contribuinte, e que regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA. A presunção legal tem o condão
de inverter o ônus da prova, transferindo-o para o contribuinte, que pode
refutá-la mediante oferta de provas hábeis e idôneas.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13116.720068/2011-14
Fl. 875
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.714 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.720068/2011-14

Considera-se definitiva, na esfera administrativa, a exigência relativa a matéria
que não tenha sido expressamente contestada.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Não sendo demonstrado cabalmente e detalhadamente o nexo causal entre as
condutas praticadas pela empresa e que levaram às autuações, nos termos do
art. 124 e 135, III, do CTN, e o sócio administrador, deve-se excluir a
responsabilidade solidária com fundamento no citado dispositivo legal. Por
outro lado, mantém-se a possibilidade de imputação de responsabilidade ao
sujeito passivo com fundamento no art. 9a da LC 123/2006.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reduzir a multa de 225% para 75%.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de
Albuquerque e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
Trata-se de Recursos Voluntários (IRPJ, fls. 602/624, CSLL, fls.703-725, PIS,
fls.726-748 e COFINS, fls.749-771), contra Acórdão n. 03-46.932 - 2a Turma da DRJ/BSB, fls.
561-590, que negou provimento à Impugnação Administrativa formulada pelo contribuinte,
fl.457-552. Para síntese dos fatos, reproduzo o Relatório apresentado na Resolução n.
1101000.125 – 1a Câmara / 1a Turma Ordinária, da Primeira Seção de Julgamento do CARF, fls.
774-782:
Trata-se de Auto de Infração de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins lavrado contra o recorrente
por suposta omissão de receitas, em que houve o lançamento de crédito tributário
relativamente ao ano calendário de 2007 no total de R$ 842.801,32, já incluídos nesse
montante valores relativos à multa proporcional qualificada e agravada de 225% e juros
de mora.
A suposta omissão de receitas foi verificada em decorrência de procedimento fiscal
inicialmente instaurado para verificação do cumprimento das obrigações tributárias
relativas à pessoa física – em função da atividade rural pelo contribuinte exercida.
A fiscalização intimou a empresa Vitapelli, a quem foram solicitados documentos
referentes às operações comerciais realizadas entre a empresa e o sr. Domingos Tavares
de Jesus. Os documentos apresentados demonstraram os pagamentos (no valor total de
R$ 1.763.000,00) efetuados no ano-calendário de 2007, referentes ao fornecimento de
“couro bovino salgado frigorífico” e, em cada nota de entrada disponibilizada pela
empresa Vitapelli, a referência era à pessoa física do sujeito passivo.
Fl. 876
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.714 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.720068/2011-14

Contudo, a autoridade fiscal entendeu que as vendas efetuadas à empresa Vitapelli não
poderiam ser fruto de atividade rural, tendo em vista o tamanho limitado de seu imóvel
rural e a receita bruta declarada por ele em DIRPF de 2008 (R$ 31.135,00).
Por esse motivo, constatou-se que as omissões decorriam, verdadeiramente, de
atividades do empresário individual – Domingos Tavares de Jesus, CNPJ no
08.595.570/000183, cujo nome fantasia era “Tavares Couros” e a atividade principal
era o “comércio de couros, lãs, pelos e outros subprodutos não comestíveis de origem
animal”. É dizer, concluiu-se que as vendas efetuadas à empresa Vitapelli Ltda. teriam
sido, em verdade, resultado de sua atividade de empresário individual, devendo ser
tributadas como receita da pessoa jurídica ‘Tavares Couros’.
Ocorre que a referida empresa encontra-se baixada desde 22 de fevereiro de 2010, tendo
sido constituída em 19 de janeiro de 2007. Por isso, o Mandado de Procedimento Fiscal
instituído em nome de Domingos Tavares de Jesus, pessoa física, foi alterado e, a partir
disso, foram incluídos os valores referentes a IRPJ, CSLL, PIS e Cofins. Tal conclusão
é gerada a partir do entendimento da autoridade lançadora no sentido da dissolução
irregular da empresa, uma vez que houve omissão de receitas e, por consequência, não
houve a quitação da obrigações da empresa, de modo que a pessoa física deve ser
responsabilizada nos termos do inciso VII do artigo 134 do Código Tributário Nacional.
O Termo de Verificação Fiscal demonstra ainda a existência de outras receitas
registradas por órgãos estaduais referentes a receitas oriundas da atividade empresarial
que não foram declaradas, seja pela pessoa jurídica, seja pela pessoa e, em decorrência
da receita total – R$ 3.597.000,00 – auferida pelo contribuinte no ano-calendário de
2007, procedeu-se à exclusão da empresa dos programas Simples Federal (até
19/01/2007) e Simples Nacional (desde 01/07/2007), uma vez que foi instalada
representação fiscal para tanto (fl. 2) e o contribuinte não se manifestou no prazo
cabível.
Portanto, ao considerar a empresa excluída de ambos os programas do “Simples”,
intimou-se o contribuinte a apresentar a escrituração contábil, observada a forma de
tributação pelo lucro real. Na intimação, foi especificado que a não apresentação no
prazo de 20 dias ensejaria arbitramento dos lucros e, por conseguinte, dos lançamentos
de ofício, bem como o agravamento das multas referidas no inciso I e o §1o do caput do
artigo 44 da Lei no 9.430, de 1996.
Por não ter sido apresentado nenhum documento no prazo, procedeu-se à reintimação
do contribuinte e, novamente decorrido o prazo, nada foi apresentado, razão por que o
lucro foi arbitrado em função da receita bruta conhecida, bem como a multa qualificada
pela conduta praticada pelo contribuinte (150 %) – agravada pela não resposta às
intimações (50%) – totalizam um percentual aplicado de 225%.
Contra o Auto de Infração que foi lavrado, foi apresentada impugnação em que se
defendeu, em sede de preliminares, que o Fisco imputou um auto a pessoa física
referente a tributos específicos de pessoa jurídica com atividade regular, bem como a
não apresentação dos elementos que o levaram a entender pela conduta tipificada. Aduz,
ainda, ter sido cerceado seu direito de defesa, dado que o prazo para apresentação de
documentos, a seu entender, foi exíguo para o correto atendimento à intimação. Como
última preliminar, assevera a não especificação de qualquer prova que evidenciasse a
intenção dolosa do contribuinte de evitar o fato gerador do tributo.
Quanto ao mérito do auto de infração, inicia sua argumentação com base em suposta
ilegitimidade passiva, asseverando que as pessoas físicas sócias da empresa não se
responsabilizam a não ser em caso de dolo em suas ações. Reflete, em seguida, quanto à
validade das provas solicitadas junto à empresa Vitapelli, uma vez que, segundo ele, tais
provas se originam de fiscalização quanto à empresa e não a ele, sujeito passivo da
controvérsia. Aponta a inconstitucionalidade da aplicação da Taxa “Selic” para a
correção dos valores e, ainda, argui não ser válida a imputação de omissão de receitas.
Entende ser desarrazoada a punição, bem como o arbitramento, uma vez que a
fiscalização não permitiu que o contribuinte tivesse tempo hábil para apresentação da
documentação. Quanto às penalidades, trata da vedação ao confisco, o que, em tese, não
Fl. 877
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.714 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.720068/2011-14

permitiria valores tão altos de multas. Por fim refere-se à inviolabilidade do sigilo
bancário e da ilegalidade em se presumir depósito bancário como renda.
A DRJ de Brasília julgou procedente o auto de infração, mantendo o crédito tributário
lançado, sendo que a ementa desse r. aresto foi assim redigida, verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário:
2007
MPF. VALIDADE. RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO.
Reputam-se válidas as alterações no MPF, decorrentes da inclusão dos tributos IRPJ,
CSLL, PIS e Cofins, bem como da substituição do Auditor Fiscal responsável pela
execução do procedimento fiscal, quando referentes à mesma pessoa física, submetida a
ação fiscal ora na situação de contribuinte, ora na situação de responsável tributário.
INTIMAÇÃO. PRAZOS.
Consideram-se corretos os termos de intimação cujos prazos de atendimento são
estabelecidos em consonância com o disposto na legislação de regência, qual seja, art.
71 da MP no 2.15835/2001.
AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. CONTRADITÓRIO E AMPLA
DEFESA.
Reputa-se escorreito o auto de infração que contém todos os requisitos formais exigidos
pela legislação processual, os quais incluem a completa descrição dos fatos, de modo a
permitir que o sujeito passivo, na impugnação, exerça o direito ao contraditório e à
ampla defesa.
ARBITRAMENTO DO LUCRO.
O lucro da pessoa jurídica deve ser arbitrado quando o contribuinte, regularmente
intimado, deixa de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos em
conformidade com as normas de escrituração comercial e fiscal.
MULTA. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
Os órgãos julgadores administrativos não detêm competência para apreciar arguições de
inconstitucionalidade contra diplomas legais regularmente editados, devendo a
autoridade administrativa aplicar a multa, nos moldes da legislação que a instituiu.
MULTA. PERCENTUAL DE 225%.
Correta a aplicação da multa no percentual de 225%, quando resta demonstrado que o
sujeito passivo, além de não atender as intimações elaboradas pela fiscalização, agiu de
forma dolosa, realizando operações de venda com emissão de notas fiscais avulsas em
nome de pessoa física e declarando valores ao fisco federal em montantes inferiores aos
apresentados ao fisco estadual, ocultando, assim, o efetivo valor da obrigação tributária
principal.
JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC.
Os órgãos julgadores administrativos não detêm competência para apreciar arguições de
ilegalidade ou inconstitucionalidade contra diplomas legais regularmente editados,
devendo a autoridade administrativa aplicar a taxa de juros Selic sobre os valores de
tributos devidos e não pagos no vencimento, em conformidade com a legislação vigente.
LANÇAMENTOS DECORRENTES. CSLL. PIS. COFINS.
A solução dada ao litígio principal, relativo ao IRPJ, aplica-se aos lançamentos
decorrentes, por resultarem dos mesmos elementos de prova e se referirem à mesma
matéria tributável.

Fl. 878
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.714 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.720068/2011-14

Irresignado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário ao Acórdão da DRJ, pleiteando,
em síntese, o seguinte, litteris:
“I – perante a ausência de intimação fiscal, da qual eivaram-se todos os atos
administrativos subsequentes, seja o Recurso Provido e declarados Nulos todos os atos
decorrentes da Ausência de intimação fiscal; II – diante da precária descrição dos fatos,
da deficiência e incongruência do enquadramento legal, mediante a equivocada
capitulação dos fatos, culminando, com efeito, o cerceamento da defesa e do
contraditório, sejam extintas e declaradas nulas as obrigações fiscais daí decorrentes; III
– ainda diante da ausência de intimações e notificações, sejam cancelados e declarados
nulos os Atos Declaratórios Executivos de n. 09 e 10, que excluíram a empresa já
devidamente baixada do Simples e Simples Nacional; IV – seja declarada a Inclusão da
empresa no Simples e Simples Nacional no período fiscalizado, diante de toda a
fragilidade já exposta; V – seja cancelado o Auto de Infração, por outra sorte não lhe
assistir, já que imputa à pessoa natural obrigações tributárias ínsitas à Pessoa Jurídica; e,
VI – em persistindo as situações jurídicas combatidas, o que se admite somente por
amor ao debate, seja a multa de ofício reduzida a 75%, eis que não houvera dolo
dirigido à finalidade de fraudar, omitir ou sonegar informações ao fisco”.
É o relatório.
Após apreciação dos Recursos Voluntários, a Primeira Turma, da Primeira
Câmara da Primeira Seção de Julgamento, em Sessão realizada em 07 de maio de 2014,
determinou, por Resolução, o retorno dos Autos à autoridade de origem para realização de
diligência, considerando a verossimilhança da alegação do Recorrente, quanto à ausência de
intimação devida durante a realização do procedimento de fiscalização:
Penso, a priori, que o contribuinte possa ter razão. Com efeito, a certidão de fl. 631 dá
conta de que o novo endereço da pessoa jurídica em apreço já constava dos registros da
Receita Federal do Brasil em fevereiro de 2010 – ou quando menos em 9.4.2010,
momento em que a certidão foi emitida –, é dizer, antes do início do procedimento fiscal
que culminou na lavratura dos autos de infração em destaque.
Nada obstante, percebe-se que as intimações dirigidas ao contribuinte foram enviadas ao
antigo endereço da pessoa jurídica, o que se constata a partir da leitura dos fólios n. 379,
381, 383, 387, 390, 393 e 396.
Assim sendo, tendo em vista que a autoridade fiscal equivocou-se em relação ao já
informado endereço do sujeito passivo, não causa espécie a circunstância de o
contribuinte não ter atendido às intimações durante a fiscalização, não atendimento esse
que determinou o arbitramento e a aplicação da multa agravada.
(...)
Por assim ser e como esse não atendimento das intimações consubstancia o motivo
declinado pela autoridade autuante para o arbitramento, penso ser o caso de
CONVERTER o julgamento EM DILIGÊNCIA, para determinar à Delegacia de origem
sejam declinados os endereços de que tinha notícia tanto do Sr. Domingos Tavares de
Jesus quanto da empresa Domingos Tavares de Jesus (CNPJ n. 08.595.570/000183) ao
tempo das intimações havidas ao longo do Procedimento Administrativo.
Após, conversão do julgamento em diligência e o retorno dos autos à autoridade
de origem, foi elaborado Relatório de Diligência, fls. 829-833, com as seguintes informações:
A Certidão à fl. 631 refere-se à Certidão de Baixa de Inscrição no CNPJ, documento
este que certifica a baixa da empresa Domingos Tavares de Jesus, CNPJ no
08.595.570/0001-83, em 22/02/2010, ressalvado aos órgãos convenentes o direito de
cobrar quaisquer créditos tributários posteriormente apurados.
No referido documento não há a informação de mudança de endereço, conforme já
demonstrado anteriormente, o domicílio fiscal da empresa desde a sua abertura sempre
foi R Joaquim Machado, 415, QD. 03, Lt. 19, Sítio Recreio Denise, Anápolis/GO, CEP:
Fl. 879
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.714 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.720068/2011-14

75.085-640. Assim, não há que se falar que as intimações dirigidas ao contribuinte
foram enviadas ao antigo endereço da pessoa jurídica.
Ocorre que quando do início da fiscalização (30/03/2010) a empresa Domingos Tavares
de Jesus, CNPJ no 08.595.570/0001-83 já se encontrava baixada (22/02/2010), assim,
ocorreu a responsabilização do sócio com poderes de administração (empresário
individual) pelo imposto devido pela pessoa jurídica extinta, conforme fundamentado
no item B.4 do Termo de Verificação Fiscal às fls. 441 a 442, com a lavratura dos
tributos devidos pela pessoa jurídica extinta em nome da pessoa física do Sr. Domingos
Tavares de Jesus, CPF no 584.923.135-87, que era o Responsável Tributário pela firma
individual Domingos Tavares de Jesus – Tavares Couros, CNPJ no 08.595.570/0001-83
(Extinta).
Ressalte-se ainda que iniciado o procedimento fiscal após a extinção da Pessoa Jurídica,
não há que se falar que as intimações deveriam ter sido encaminhadas ao endereço onde
a mesma funcionava quando em atividade.
Assim, todos os termos do procedimento fiscal foram encaminhados ao domicílio fiscal
do Sr. Domingos Tavares de Jesus, CPF no 584.923.135-87, à Rua Barão de Cotegipe,
53, sala 207, Centro, Anápolis/GO, CEP: 75.025-110, com exceção do Auto de Infração
lavrado em 09/05/2011, que foi encaminhado à Rua Natal, 808, Jardim Palmeiras,
Montes Claros MG, CEP: 39.402-210, em razão da alteração do domicílio fiscal
ocorrida em 28/04/2011 através da DIRPF/2011.
Como resposta, o Contribuinte apresentou Manifestação ao Relatório de
Diligência (fls. 838-844), em que reafirma as alegações já apresentadas em seus respectivos
Recursos Voluntários, reforçando o equívoco supostamente cometido pela autoridade fiscal na
ausência de intimação no endereço correto do contribuinte.
Após, os autos foram remetidos à Primeira Seção, 2a Câmara, Primeira Turma
Ordinária, para minha Relatoria.
É o Relatório.

Voto
Os Recursos Voluntários apresentados pelo contribuinte são tempestivos.
Em síntese, trata-se de autos de infração referentes ao IRPJ e tributos reflexos
(CSLL, PIS e COFINS), que foram lavrados em desfavor do sujeito passivo a partir de
arbitramento referente ao ano-calendário de 2007. Todas as autuações receberam agravamento
de multa, sob o fundamento de que o contribuinte não teria respondido ou apresentado
informações devidas à fiscalização. Teve, ainda, qualificação da multa em face de suposta fraude
praticada pelo contribuinte e agravamento de multa, levando ao percentual de 225%.
Conforme já observado, tais lançamentos originam-se do fato de que a empresa
Domingos Tavares de Jesus (CNPJ n. 08.595.570/000183) teria omitido receitas. A sociedade
empresária era optante do Simples e, posteriormente, do Simples Nacional. Nesse sentido, houve
exclusão da empresa de ambos os regimes.
Nesse sentido, entendo, concordando com o voto manifestado na Resolução já
referida, que a exclusão dos respectivos regimes não deve ser analisada no presente processo
administrativo, pois deveriam ser objeto de manifestação dirigida aos Atos Declaratórios
Executivos.
Fl. 880
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.714 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.720068/2011-14

Por outro lado, a exclusão do Simples e do Simples Nacional levou à cobrança
dos tributos referidos, a partir de arbitramento, consoante se observa no Termo de Verificação
Fiscal, já que o contribuinte teria deixado de apresentar à autoridade tributária os livros ou
documentos da escrituração comercial e fiscal.

A questão da intimação e a questão da nulidade

Primeiramente, as hipóteses de nulidade estão previstas no art. 59 do Decreto
70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993).

Nos Recursos Voluntários referidos supra, o contribuinte alegou nulidade do
presente processo administrativo tendo em vista a realização supostamente equivocada das
intimações, inviabilizando a resposta tempestiva das mesmas à autoridade fiscalizadora,
pugnando pela nulidade das intimações, pois teria ocorrido preterição ao seu direito de defesa:
No caso em tela, como já cediço em ocasião da Impugnação primeira, o que se percebe
é que não fora o contribuinte intimado, citado, notificado... enfim, cientificado de
quaisquer diligências fiscais dirigidas à sua pessoa natural e/ou jurídica, o que, fatal e
fatidicamente, culminara na injusta e desmedida qualificação e majoração de multa de
ofício em 225%, por falta de atendimento às diversas solicitações expedidas pelo fisco.
Não há, no bojo de todo o Processo Administrativo que compreende (Autos de n.
13116720068/201114) sequer um único Aviso de Recebimento Postal (AR) assinado
pelo contribuinte, por mandatário, preposto ou autorizado seu. Da mesma forma, não há
declaração escrita do fiscal autuante que sanasse suposta recusa do recebimento das
intimações fiscais por parte do recorrente.
(...)
Acerca da temática, o que se percebe é que às pessoas jurídicas de direito privado ou às
firmas individuais – caso da recorrente – considerar-se-á como domicílio tributário, via
de regra, aquele lugar onde for sua sede. Nesse diapasão, considera-se domicílio
tributário da empresa autuada seu último endereço, que, inclusive, fora informado ao
órgão da Receita Federal do Brasil e à Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás,
quando pedido de baixa definitiva em ambos os órgãos – vide documentação anexada
ao DBE, quando do deferimento da Baixa Por Solicitação do Contribuinte
(Encerramento de Atividades). De semelhante modo, foi também informado o novo
endereço da Pessoa Física quando da baixa da empresa, também anexo ao presente.
Todavia, 1 -curioso é constatar no bojo dos autos que a fiscalização da empresa autuada
se direcionou a endereço e pessoa estranha ao contencioso fiscal pretendido e não
aperfeiçoado. 2 - Curioso é ainda perceber que a empresa autuada, que, frise-se,
Fl. 881
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.714 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.720068/2011-14

encontrava-se baixada desde 22.fev.2010 e com endereço final na Rua Joaquim
Machado, 415, QD. 03, LT. 19, no Sítio Recreio Denise, Anápolis (GO) – endereço este
cadastrado até mesmo na Certidão de Baixa de Inscrição no CNPJ, consoante Cópia
Anexa – não fora localizada e intimada devidamente pela fiscalização. 3 - Curioso é
perceber, ainda, que, consoante o documento firmado em 01.mar.2010 pelo recorrente
(ANTERIOR À ABERTURA DA FISCALIZAÇÃO, QUE SÓ SE INICIARA EM
30.MAR.2010 consoante Termo de Início de Ação Fiscal anexado aos autos e do qual o
contribuinte não tomou ciência, em função já estar residindo em outro Estado, e ter sido
feito a abertura de fiscalização em endereço diverso), foi informado pelo sócio titular da
empresa Domingos Tavares de Jesus, CPF : 584.923.13587, o endereço na Rua Natal,
808, Bairro Jardim Palmeiras, CEP: 39.402210, Montes Claros (MG). 4 – Curioso é
todas as invectivas da fiscalização terem sido direcionadas para um endereço totalmente
avesso àquele mantido no cadastro do CNPJ da empresa em poder da Receita Federal do
Brasil, qual seja a Rua Barão de Cotegipe, 53, sala 207, Centro, Anápolis (GO).
O que se denota, sobremaneira, é a carência e/ou insuficiência de prova, por parte do
agente do fisco, do devido encaminhamento das intimações fiscais ao interessado e, com
efeito, da efetiva entrega ao contribuinte interesse das notificações, intimações e/ou
ciência dos diversos atos administrativos fiscais que precederam a lavratura, essenciais à
formação do contencioso administrativo fiscal.
Na mesma toada, não foi dada ao contribuinte a oportunidade de se manifestar acerca
dos ADEs (Atos Declaratórios Executivos) de n. 09 e 10, que excluíram do Simples e
do Simples Nacional a empresa já devidamente baixada há muito tempo (Baixa
Definitiva em 22/02/2010) alvejada na autuação fiscal. No caso concreto, o que se
restara evidente foi a inobservância da efetivação da ampla defesa e do contraditório,
tão protegidos e tutelados por todo o sistema jurídico brasileiro. Inobservância esta que,
curiosamente, até mesmo o órgão julgador de primeira instância erroneamente ratificou,
quando da improcedência da impugnação primeira.
De tal eiva – qual seja a inexistência de intimação fiscal devidamente entregue ao
recorrente – não se pode constatar outra conseqüência, senão uma: a contaminação e
nulidade de todos os atos dela subseqüentes e decorrentes. O fato é que não há o que se
falar em validação dos atos administrativos fiscais tendentes à apuração, a qualquer
custo, dos créditos tributários pretendidos pela fiscalização, já que todos conspurcados
de nulidade absoluta. (fls. 605-608).
Considerando a verossimilhança da alegação do contribuinte, entendeu por bem a
autoridade recursal converter o julgamento em diligência, que foi atendida em Relatório já
mencionado, que também foi objeto de manifestação do contribuinte, onde reafirmou as
alegações de nulidade das intimações, conforme já mencionado. A consideração da nulidade das
intimações é importante, pois, posto que reconhecidas, comprometem todo o procedimento
posterior, inclusive o arbitramento.
Segundo o art. 23 do Decreto 70.235/72, as intimações devem seguir o seguinte
procedimento:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
Fl. 882
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-004.714 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.720068/2011-14

a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196, de
2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo. (Incluída
pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a
intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada pela Lei no 11.941, de
2009)
I - no endereço da administração tributária na internet; (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação;
ou (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
Embora não estejam os meios de intimação sujeitos à ordem de preferência, nesse
aspecto, não há dúvidas de que a intimação do procedimento fiscal foi realizada em antigo
endereço do sócio (já em baixa no momento da fiscalização), que alega inclusive informado
alteração de domicílio fiscal no momento da baixa (municipal) da empresa, conforme se pode
observar adiante.
A definição do domicílio fiscal possui base legal no artigo 127 do CTN, que assim
dispõe:
Art. 127. Na falta de eleição, pelo contribuinte ou responsável, de domicílio tributário,
na forma da legislação aplicável, considera-se como tal:
I - quanto às pessoas naturais, a sua residência habitual, ou, sendo esta incerta ou
desconhecida, o centro habitual de sua atividade;
II - quanto às pessoas jurídicas de direito privado ou às firmas individuais, o lugar
da sua sede, ou, em relação aos atos ou fatos que derem origem à obrigação, o de cada
estabelecimento;
III - quanto às pessoas jurídicas de direito público, qualquer de suas repartições no
território da entidade tributante.
§ 1o Quando não couber a aplicação das regras fixadas em qualquer dos incisos
deste artigo, considerar-se-á como domicílio tributário do contribuinte ou responsável o
lugar da situação dos bens ou da ocorrência dos atos ou fatos que deram origem à
obrigação.
§ 2o A autoridade administrativa pode recusar o domicílio eleito, quando
impossibilite ou dificulte a arrecadação ou a fiscalização do tributo, aplicando-se então
a regra do parágrafo anterior.
Por outro lado, veja-se o que dispõem o art. 23, parágrafo 4a do mesmo
dispositivo legal:
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito
passivo: (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária; e (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 5o O endereço eletrônico de que trata este artigo somente será implementado com
expresso consentimento do sujeito passivo, e a administração tributária informar-lhe-á
Fl. 883
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-004.714 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.720068/2011-14

as normas e condições de sua utilização e manutenção. (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
Assim, dispõe o supracitado artigo que o endereço fiscal para intimações é aquele
fornecido pelo sujeito passivo, para fins cadastrais.
Observa-se que a administração tributária federal possuía, em suas mãos, o
cadastro do endereço antigo do contribuinte, e, dessa forma, realizou a intimação com o endereço
que dispunha à época da fiscalização.
Observa-se também que o endereço anterior do contribuinte estava expressamente
cadastrado até o momento da entrega da DIRPF/2011, ocasião em que o novo endereço fiscal foi
efetivamente cadastrado junto à administração tributária federal.
Embora o cadastro nacional envolva informações cadastrais na esfera estadual,
federal e municipal, entendo que realmente a administração tributária não teve à sua disposição
as informações necessárias para proceder à devida citação do sócio em seu posterior endereço, já
que o mesmo só encaminhou à administração tributária federal o posterior endereço apenas um
ano após a baixa da empresa (2011).
Nada obstante, concordo com o Relatório de Diligência, ao informar que a
certidão de baixa de CNPJ (22/10/2010) anterior ao início do procedimento fiscal, consta apenas
o endereço da pessoa jurídica:

Somente aparece o novo endereço fiscal do sócio na certidão de baixa ou
arquivamento municipal, juntada pelo Recorrente logo na sequência da certidão reproduzida
Fl. 884
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-004.714 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.720068/2011-14

acima, em que expressamente consta o endereço posterior cadastrado do contribuinte, na data do
dia 01/03/2010, fls. 361 e seguintes:

Já no Termo de Constatação Fiscal, de 20/12/2010, assim como nas intimações
realizadas à época, verifica-se que se adota endereço anterior:
Fl. 885
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-004.714 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.720068/2011-14

Ainda, observa-se que o Termo de Constatação Fiscal apresenta as razões para os
quais a intimação foi direcionada ao domicílio do contribuinte (empresário individual), e não à
empresa:

Assim, o direcionamento das intimações fiscais ao endereço do sócio motivou-se
justamente por ter ocorrido dissolução irregular da empresa, que apresentou débitos junto ao
Fisco não quitados regularmente.
Uma vez que a intimação direcionada ao domicílio fiscal mencionado da empresa
já inativa (irregularmente) não teria qualquer eficácia, entendo que não teve alternativa a
fiscalização senão direcionar as intimações ao endereço fiscal do sócio administrador.
Fl. 886
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-004.714 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.720068/2011-14

Logo, se não houve cientificação adequada, esta não foi causada pela
administração tributária, mas pelo sócio que não logrou informar imediatamente a alteração de
seu domicílio fiscal para a administração tributária federal (que só foi realizado em 2011).
Não tendo respondido adequadamente às intimações (por serem enviadas a
endereço que o próprio contribuinte forneceu e não atualizou em tempo hábil), entendo correto o
arbitramento, e não vejo qualquer prejuízo ao procedimento, não havendo que se falar em
nulidade por falta de intimação se o domicílio cadastrado à época da fiscalização para a
administração tributária federal era justamente aquele aos quais foram dirigidas as intimações.
Portanto, considerando que quem deu causa ao envio das intimações a endereço
anteriormente cadastrado foi o próprio sócio (contribuinte), não há que se falar em nulidade das
intimações, já que não pode o fisco ser penalizado por ato do contribuinte.
Passo à análise das demais questões de mérito.

Da caracterização da omissão de receitas
No que tange ao mérito, reproduz-se o relatório apresentado no Termo de
Constatação Fiscal:

Logo, a presunção de omissão de receitas foi verificada pela autoridade autuante
com fundamento no art. 42 da Lei 9430/1996, que também é a base legal do art. 849 do
RIR/1999:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Fl. 887
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-004.714 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.720068/2011-14

§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
Registra a fiscalização que, nas declarações apresentadas pela pessoa jurídica
Domingos Tavares de Jesus à RFB (DSPJ de janeiro a junho 2007 e DASN de julho a dezembro
2007), foram informadas, relativamente ao ano-calendário de 2007, receitas da pessoa jurídica no
montante de R$ 309.819,32.
Não obstante, foram constatadas receitas de vendas da empresa Domingos
Tavares de Jesus, CNPJ n° 08.595.570/0001-83, no ano-calendário 2007, no valor de R$
3.597.000,00, sendo R$ 1.763.000,00 referentes a vendas efetuadas pelo contribuinte por meio
de pessoa física (Notas Fiscais Avulsas da SEFAZ/GO e SEF MG) e o restante relativo a vendas
efetuadas em nome da empresa Tavares Couros, CNPJ n° 08.595.570/0001-83.
A presunção da omissão de receitas acima mencionada, por sua vez, levou à
exclusão do Simples e do Simples Nacional, conforme se observa no Termo de Verificação
Fiscal, já que apresentou receita substancialmente superior aos limites legais estabelecidos nas
referidas Leis:
A empresa infringiu o art. 13o, II, “b” da Lei no 9.317, de 1996, com a redação dada pela
Lei no 11.307, de 2006, sujeitando-se à exclusão de ofício do Simples Federal, conforme
dispõe o art. 14, I, da Lei no 9.317, de 1996, com efeitos a partir de 19/01/2007 (data de
abertura), nos termos do inciso III do art. 15 da Lei no 9.317/96.
(...)
Infringiu ainda o art. 30o da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006 e
suas alterações posteriores, combinado com o art. 3o da Resolução do Comitê Gestor do
Simples Nacional – CGSN no 4, de 30 de maio de 2007, sujeitando-se também à
exclusão de ofício do Simples Nacional, conforme dispõe o inciso I do art. 29 da Lei
Complementar no 123/2006, combinado com o inciso I do art. 5o da Resolução CGSN no
15, de 23 de julho de 2007, a partir de 01/07/2007, nos termos do inciso III do art. 6o da
Resolução CGSN no 15, de 15 de julho de 2007.

Assim, em nenhum momento, logrou a Recorrente, em seus recursos voluntários,
afastar a omissão de receitas. Se a Recorrente discorda dos valores resultantes da autuação,
deveria, pela inversão do ônus da prova, afastar, mediante documentação idônea e
pormenorizada, a presunção legal de omissão de receitas, o que, em minha leitura, não foram
afastadas.
Nem se identificou nos Recursos Voluntários impugnações específicas quanto à
ocorrência (ou não ocorrência) da omissão de receitas, mediante apresentação de provas que
pudessem afastar a presunção, de forma que entendo aplicável o art. 17 do Decreto 70.235/72, de
modo que a configuração da omissão de receitas resta incontroversa.

Sobre o arbitramento do Lucro (IRPJ e tributos reflexos)
Alega o Recorrente, através dos Recursos Voluntários já mencionados, que o
arbitramento do lucro foi medida inconcebível e flagrantemente ilegal.
Fl. 888
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-004.714 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.720068/2011-14

Conforme se depreende da leitura do Termo de Verificação Fiscal, porém,
constata-se que o arbitramento do lucro para fins de apuração do IRPJ e tributos reflexos, foi
medida necessária diante da não apresentação dos documentos fiscais e contábeis pela empresa
fiscalizada ao tempo da fiscalização.
O arbitramento do lucro, reforce-se, não é sanção, mas consequência legal de que
se vale a autoridade tributária quando presentes as hipóteses previstas no art.47 da Lei
8981/1995:
Art. 47. O lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando:
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real ou submetido ao
regime de tributação de que trata o Decreto-Lei no 2.397, de 1987, não mantiver
escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as
demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios
de fraude ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real.
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o livro Caixa, na hipótese de que trata
o art. 45, parágrafo único;
IV - o contribuinte optar indevidamente pela tributação com base no lucro
presumido;
V - o comissário ou representante da pessoa jurídica estrangeira deixar de cumprir
o disposto no § 1o do art. 76 da Lei no 3.470, de 28 de novembro de 1958;
VII - o contribuinte não mantiver, em boa ordem e segundo as normas contábeis
recomendadas, livro Razão ou fichas utilizados para resumir e totalizar, por conta ou
subconta, os lançamentos efetuados no Diário.
VIII – o contribuinte não escriturar ou deixar de apresentar à autoridade tributária
os livros ou registros auxiliares de que trata o § 2o do art. 177 da Lei no 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, e § 2o do art. 8o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de
1977. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)

Ademais, mesmo se houvesse a apresentação posterior de documentos necessários
à apuração do lançamento não afastaria o arbitramento do lucro, conforme pacificado pela
jurisprudência do CARF e inclusive em entendimento sumulado:
Súmula CARF no 59:
A tributação do lucro na sistemática do lucro arbitrado não é invalidada pela
apresentação, posterior ao lançamento, de livros e documentos imprescindíveis para a
apuração do crédito tributário que, após regular intimação, deixaram de ser exibidos
durante o procedimento fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Ainda, concordo com o Acórdão recorrido, no que tange ao cabimento do
arbitramento, na situação fática:
De acordo com o texto legal supra, uma das hipóteses de arbitramento é a falta de
apresentação da escrituração à autoridade tributária que a requisitar. No caso em tela, os
termos de intimação e reintimação citados certificam que o autuado foi instado a
apresentar sua escrituração mais de uma vez, sem qualquer resultado. Sendo assim, o
Fl. 889
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-004.714 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.720068/2011-14

arbitramento não só está justificado, como também consistiu em medida absolutamente
necessária, visto que, sem a escrituração, a fiscalização ficou impedida de verificar a
correta apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
A Fiscalização agiu, portanto, em conformidade com o art. 532, o qual determina que:
Art. 532. O lucro arbitrado das pessoas jurídicas, observado o disposto no art. 394,
§11, quando conhecida a receita bruta, será determinado mediante a aplicação dos
percentuais fixados no art. 519 e seus parágrafos, acrescidos de vinte por cento (Lei no
9.249, de 1995, art. 16, e Lei no 9.430, de 1996, art. 27, inciso I).
É de se concluir, portanto, que o autor do procedimento recorreu ao recurso extremo do
arbitramento do lucro, o qual foi apurado a partir da receita bruta conhecida, critério
preferencial de arbitramento determinado pelo art. 532 do RIR/1999.
Ademais, além de não apresentar a escrituração no curso da ação fiscal, ao impugnar o
lançamento, o sujeito passivo não trouxe aos autos nenhum elemento de sua
escrituração que comprovasse ter havido alguma impropriedade no arbitramento
efetuado ou nos cálculos adotados pelo autuante. Não assiste razão ao requerente,
portanto.

Portanto, a eventual apresentação dos documentos e retificações juntadas à
Impugnação não afastariam a validade do arbitramento do lucro promovido pela autoridade
fiscal, já que, à época do lançamento, era o melhor caminho para a composição do lucro
tributável. Da mesma forma, é pacífico o entendimento do CARF no sentido de que não há
arbitramento condicional.

Sobre a aplicação da multa

A Recorrente questiona a aplicação da multa de 225% (multa qualificada de 150%
mais majoração de 75%). A multa qualificada de 150% foi aplicada por ter a fiscalização
considerado que:

No que tange ao dolo, aduz o impugnante que a autoridade fiscal não comprovou a
ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nos arts. 71, 72, e 73 da Lei no 4.502/64,
de forma a tornar aplicável a penalidade prevista no inciso II do art. 44 da Lei no
9.430/96, por não ter sido comprovado o dolo do contribuinte. Assim, não poderia ser
aplicada multa qualificada diante de mera presunção.
(...)
Portanto, a multa qualificada de 150% deve ser aplicada “nos casos previstos nos arts.
71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964”, ou seja, nas hipóteses em que
a conduta evasiva do contribuinte tenha sido imbuída de sonegação e/ou fraude,
devendo para seu entendimento serem observadas as definições dos dispositivos da Lei
no 4.502, de 1964, a seguir transcritos:
(...)
Depreende-se dos dispositivos anteriormente transcritos que, para aplicar a multa
qualificada, é necessário o elemento fundamental de caracterização que é o evidente
intuito de fraudar ou de sonegar, cuja prova deve ser produzida com acuidade, apta a
demonstrar a indelével intenção de cometer um dos três ilícitos descritos nos arts. 71, 72
e 73 da Lei no 4.502 de 1964.
Fl. 890
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1201-004.714 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.720068/2011-14

É dizer, para efeitos de qualificação da multa, deve sempre estar caracterizada a
presença do dolo, um comportamento intencional, específico, de causar dano à fazenda
pública.
(...)
A prática adotada pelo impugnante, por conseguinte, enseja a qualificação da multa de
ofício, na forma do art. 44, §1o, da Lei no 9.430/96.
Com relação ao agravamento da multa, afirma o requerente que promoveu a entrega de
parte do requisitado em intimação fiscal e solicitou dilação para entrega dos demais
documentos, porquanto os mesmos efetivamente existiam e não teria sentido prático
algum a recusa.
Entretanto, não consta dos autos qualquer atendimento às intimações realizadas e
tampouco a solicitação de dilação de prazo aventada. Assim, restando demonstrada a
falta de atendimento às intimações para prestar esclarecimentos, correta a aplicação da
multa agravada, nos termos do art. 44, §2o, I, da Lei no 9.430/96, retrotranscrito.

Portanto, foram aplicadas multa majorada ao contribuinte: multa qualificada de
150%, por fundamento no art. 44, §1o, da Lei no 9.430/96; agravamento de 75%, com
fundamento no art. 44, §2o, I, da Lei no 9.430/96, em virtude do não atendimento, pelos sujeito
passivo, de intimação para prestar esclarecimentos, totalizando, portanto, multa de 225%.
Primeiramente, à respeito da qualificação da multa (150%) em situações como
fraude, a simples omissão de receitas não tem o condão de, por si só, levar à qualificação da
multa, conforme se pode observar em sucessivos entendimentos sumulados do CARF:
Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo
necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Acórdãos Precedentes: Acórdão no 101-94258, de 01/07/2003 Acórdão no 101-
94351, de 10/09/2003 Acórdão no 104-19384, de 11/06/2003 Acórdão no 104-
19806, de 18/02/2004 Acórdão no 104-19855, de 17/03/2004
Súmula CARF no 25: A presunção legal de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo
necessária a comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n°
4.502/64. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de
14/07/2010).
A respeito de situação semelhante já se pronunciou esta Turma, em Acórdão n.
1201-003.559, no Processo Administrativo n 10469.720886/2010-48, em sessão realizada no dia
22 de janeiro de 2020, por sua vez da relatoria de Alexandre Evaristo Pinto:
Inicialmente, cumpre destacar que, conforme o entendimento desta e. Turma,
consignado no acórdão no 1201-003.018: A multa de ofício deve ser qualificada
quando o contribuinte faz um esforço adicional para ocultar a omissão de receitas,
praticando ato que não faz parte do núcleo da ação que concretizou a omissão, por
exemplo, a simulação, a emissão de notas fiscais subfaturadas, a ocultação de
documentos ou de registros contábeis.
Nesta toada, a não apresentação da DIPJ e a escrituração indevida da DCTF, a meu ver,
são os elementos que estão caracterizando a omissão de receitas, mas não se mostram o
suficiente para a qualificação da multa.

Fl. 891
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1201-004.714 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.720068/2011-14

Ora, entendo que o Termo de Verificação Fiscal não demonstra de forma
cabal as condutas que teriam sido praticadas pelo contribuinte e que levariam à imputação
de fraude, e que acarretariam à qualificação da multa de ofício.
Não é possível vislumbrar com clareza o “esforço adicional” praticado pelo
contribuinte, através da demonstração entre o nexo de causalidade da conduta dolosa e a
situação ilícita, pois o Termo de Constatação Fiscal não colabora para aclarar essas
circunstâncias, mencionando-as genericamente.
Sobre o assunto, a Lei 4502 de 1964 dispõe:
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou
a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante
do impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
Ainda, a respeito da imposição de multa qualificada de 150%, veja-se o teor do
art. 44 da Lei 9430/1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: I - de
75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos
de
declaração
inexata; (Vide
Lei
no
10.892,
de
2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) ;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no
caso de pessoa física; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) (grifo
nosso).
Não se pode deixar de mencionar, nesse contexto, embora não devam ser objeto
de análise no presente processo, os art.1a e 2a da Lei n. 8.137/1990, que tipificam os citados
delitos:
Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou
contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas:
(Vide Lei no 9.964, de 10.4.2000)
I - omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias;
Fl. 892
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1201-004.714 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.720068/2011-14

II - fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação
de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal;
III - falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro
documento relativo à operação tributável;
IV - elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber
falso ou inexato;
V - negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento
equivalente, relativa a venda de mercadoria ou prestação de serviço, efetivamente
realizada, ou fornecê-la em desacordo com a legislação.
Pena - reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.
Parágrafo único. A falta de atendimento da exigência da autoridade, no prazo de 10
(dez) dias, que poderá ser convertido em horas em razão da maior ou menor
complexidade da matéria ou da dificuldade quanto ao atendimento da exigência,
caracteriza a infração prevista no inciso V.
Art. 2° Constitui crime da mesma natureza: (Vide Lei no 9.964, de 10.4.2000)
I - fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar
outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo;
II - deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social,
descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria
recolher aos cofres públicos;
III - exigir, pagar ou receber, para si ou para o contribuinte beneficiário, qualquer
percentagem sobre a parcela dedutível ou deduzida de imposto ou de contribuição como
incentivo fiscal;
IV - deixar de aplicar, ou aplicar em desacordo com o estatuído, incentivo fiscal ou
parcelas de imposto liberadas por órgão ou entidade de desenvolvimento;
V - utilizar ou divulgar programa de processamento de dados que permita ao sujeito
passivo da obrigação tributária possuir informação contábil diversa daquela que é, por
lei, fornecida à Fazenda Pública.
Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.
Assim, conforme consta no Termo de Verificação Fiscal, bem como o Termo de
Constatação Fiscal, não é possível visualizar com clareza a demonstração do dolo praticado pelo
contribuinte, nos termos dos dispositivos legais supra mencionados, já que as condutas são
descritas de maneira genérica, muito sucinta, sequer buscando demonstrar cabalmente o nexo
causal das condutas praticadas e o intuito doloso supostamente praticado pelo contribuinte.
Frisar com clareza e em detalhes o nexo de causalidade e a necessidade da
descrição pormenorizada das condutas dolosas é condição necessária para imputar a qualificação
da multa, o que não se verifica no Termo de Verificação Fiscal e nem no Termo de Constatação
Fiscal.
Assim, para a caracterização das condutas tipificadoras da Lei é preciso que se
demonstre a existência de dolo, o que, em minha interpretação, não ficou evidenciado no
presente caso, pelos elementos trazidos no Termo de Constatação Fiscal.
Conforme prevê o art.137, inc. I, II, III a responsabilidade subjetiva (com
verificação da culpabilidade do agente), e exceção à regra geral de responsabilidade objetiva
prevista no art.136, do CTN, deve ser observada ao caso em tela:
Art. 137. A responsabilidade é pessoal ao agente:
Fl. 893
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1201-004.714 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.720068/2011-14

I - quanto às infrações conceituadas por lei como crimes ou contravenções, salvo
quando praticadas no exercício regular de administração, mandato, função, cargo ou
emprego, ou no cumprimento de ordem expressa emitida por quem de direito;
II - quanto às infrações em cuja definição o dolo específico do agente seja
elementar;
III - quanto às infrações que decorram direta e exclusivamente de dolo específico:
a) das pessoas referidas no artigo 134, contra aquelas por quem respondem;
b) dos mandatários, prepostos ou empregados, contra seus mandantes, preponentes
ou empregadores;
c) dos diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado,
contra estas.

Não obstante, reforce-se que a falta de documentos hábeis não é elemento
definitivo para a caracterização das condutas autorizadoras da qualificação da multa, nos termos
da Súmula n. 96 do CARF.
Da mesma forma, a simples omissão de receitas não tem por si só levado à
qualificação da multa, nos termos da Súmula n. 14 do CARF.
Sem demonstrar, conforme se observa no Termo de Constatação Fiscal, que
existem elementos probantes suficientemente aptos à existência de condutas adicionais capazes
de evidenciar o dolo em lesionar o fisco, especialmente demonstrada pelo claro intuito de utilizar
artifícios para dificultar a identificação da receita omitida (ausência de comprovação do dolo
específico), não há como manter a qualificação da multa de 150%, nos termos do art. 44, § 1o, da
Lei 9430/1996, devendo-se aplicar a multa de ofício, nos termos do inciso I do art. 44, da
mesma lei (75%).
Consequentemente, a ocorrência do arbitramento do lucro leva à reanálise na
aplicação da multa majorada, prevista no parágrafo 2a do mesmo dispositivo legal:
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste artigo
serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito passivo, no
prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - prestar esclarecimentos; (Renumerado da alínea "a", pela Lei no 11.488, de 2007).
Assim, a princípio, à multa de ofício de 75% deveria ser acrescentado 37,5% de
multa majorada, totalizando 112,5% de multa aplicada ao IRPJ e tributação reflexa.
Por outro lado, a aplicação da inteligência da Súmula 96 do CARF leva à
necessidade de descaracterização da majoração da multa:
Súmula CARF no 96
A falta de apresentação de livros e documentos da escrituração não justifica, por si só, o
agravamento da multa de oficio, quando essa omissão motivou o arbitramento dos
lucros.
Portanto, considerando a Súmula n.o 96 do CARF, afasto a majoração da
multa de 37,5%, pois já houve o arbitramento dos lucros pela não entrega dos documentos
fiscais e contábeis exigíveis pela fiscalização.

Quanto à imputação da responsabilidade do sócio administrador
Fl. 894
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1201-004.714 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.720068/2011-14

O Recurso Voluntário questionou a responsabilidade imputada ao Sr. Domingos
Tavares.
Assim conclui o Acórdão combatido (fls. 578/581):
O lançamento foi efetuado em nome do sujeito passivo Domingos Tavares de Jesus,
CPF n° 584.923.135-87, responsável tributário pela firma individual Domingos Tavares
de Jesus - Tavares Couros, CNPJ n° 08.595.570/0001-83 (extinta).
A substituição da sujeição passiva da pessoa jurídica para seu administrador decorreu da
constatação de dissolução irregular, ocasionada pela conduta dolosa da pessoa jurídica
de excluir do conhecimento do fisco obrigações de sua responsabilidade.
Além disso, foi referenciada a Lei Complementar n° 123/06, com as alterações
promovidas pela Lei Complementar n° 128/08, que prevê a responsabilidade solidária
dos titulares, dos sócios e dos administradores da microempresa e da empresa de
pequeno porte, em relação aos períodos das respectivas atuações, nos casos em que
referidas empresas tiverem sido baixadas com obrigações tributárias ou previdenciárias
não cumpridas (LC n° 123/06, art. 9°, §§ 4° e 5°).
(...)
Ademais, o artigo 9o, §§ 4o e 5o da Lei Complementar n° 123/2006, prevê
expressamente a responsabilidade solidária dos titulares, dos sócios e dos
administradores da microempresa e da empresa de pequeno porte, em relação aos
períodos das respectivas atuações, nos casos em que referidas empresas tiverem sido
baixadas com obrigações tributárias ou previdenciárias não cumpridas, verbis:
Art.9o. O registro dos atos constitutivos, de suas alterações e extinções (baixas),
referentes a empresários e pessoas jurídicas em qualquer órgão envolvido no registro
empresarial e na abertura da empresa, dos 3 (três)âmbitos de governo, ocorrerá
independentemente da regularidade de obrigações tributárias, previdenciárias ou
trabalhistas, principais ou acessórias, do empresário, da sociedade, dos sócios, dos
administradores ou de empresas de que participem, sem prejuízo das responsabilidades
do empresário, dos sócios ou dos administradores por tais obrigações, apuradas antes
ou após o ato de extinção.
[...]
4o A baixa referida no § 3o não impede que, posteriormente, sejam lançados ou
cobrados impostos, contribuições e respectivas penalidades, decorrentes da simples
falta de recolhimento ou da prática comprovada e apurada em processo administrativo
ou judicial de outras irregularidades praticadas pelos empresários, pelas
microempresas, pelas empresas de pequeno porte ou por seus titulares, sócios ou
administradores. (Redação dada pela Lei Complementar no 139, de 2011)
§5oA solicitação de baixa na hipótese prevista no §3o deste artigo importa
responsabilidade solidária dos titulares, dos sócios e dos administradores do período
de ocorrência dos respectivos fatos geradores.(grifou-se).
Correta, portanto, a inclusão do impugnante do pólo passivo da obrigação tributária ora
constituída.

Portanto, o Acórdão recorrido não aceitou a impugnação administrativa no sentido
de questionar a atribuição de responsabilidade solidária, motivo pelo qual foi novamente
questionado em Recurso Voluntário, a partir dos mesmos fundamentos já apresentados na
impugnação.
Em minha leitura, porém, é clara a possibilidade de responsabilização do sujeito
passivo, Sr. Domingos Tavares, em virtude da aplicação do art. 9a, parágrafos 4a e 5a da LC
123/2006:
Fl. 895
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1201-004.714 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.720068/2011-14

Art.9o. O registro dos atos constitutivos, de suas alterações e extinções (baixas),
referentes a empresários e pessoas jurídicas em qualquer órgão envolvido no registro
empresarial e na abertura da empresa, dos 3 (três)âmbitos de governo, ocorrerá
independentemente da regularidade de obrigações tributárias, previdenciárias ou
trabalhistas, principais ou acessórias, do empresário, da sociedade, dos sócios, dos
administradores ou de empresas de que participem, sem prejuízo das responsabilidades
do empresário, dos sócios ou dos administradores por tais obrigações, apuradas antes ou
após o ato de extinção.
[...]
4o A baixa referida no § 3o não impede que, posteriormente, sejam lançados ou
cobrados impostos, contribuições e respectivas penalidades, decorrentes da simples falta
de recolhimento ou da prática comprovada e apurada em processo administrativo ou
judicial de outras irregularidades praticadas pelos empresários, pelas microempresas,
pelas empresas de pequeno porte ou por seus titulares, sócios ou administradores.
(Redação dada pela Lei Complementar no 139, de 2011)
§5oA solicitação de baixa na hipótese prevista no §3o deste artigo importa
responsabilidade solidária dos titulares, dos sócios e dos administradores do período
de ocorrência dos respectivos fatos geradores.(grifou-se).

Portanto, a responsabilidade solidária do sócio administrador, Sr. Domingos
Tavares, deve ser reconhecida, pois fundamentada no art. 9a da LC 123/2006.

Dos Lançamentos Reflexos
Em virtude da tributação da CSLL, COFINS e PIS serem reflexos do IRPJ,
considero que a solução dada a este tributo aplica-se aos demais.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso e, no mérito, conceder
PARCIAL PROVIMENTO, para: manter a caracterização da omissão de receitas; manter o
arbitramento do lucro, manter a sujeição passiva ao sócio administrador e reduzir a multa de
225% para 75%, nos termos do art. 44 da Lei 9430/1996.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 896
DF CARF MF
Documento nato-digital